Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-69.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010776-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OTANIO VIEIRA DE FREITAS - CPF: 616.215.441-68 (AGRAVANTE), DALVO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 202.481.801-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INSERIDO EM ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO

Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência,

para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o art. 3º, XX, do Código Florestal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Otânio Vieira de Freitas e Dalvo Alves de Almeida
, contra a decisão

unipessoal

da E. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010776-69.2017.8.11.0000, que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão
a quo
que concedeu a tutela provisória de urgência vindicada pelo
Município de Cuiabá,
para determinar a desocupação dos imóveis construídos em área pública qualificada como área verde e de preservação permanente, no prazo de 45 dias, com a consequente demolição e remoção da edificação.

Nas razões recursais, ressaltam que residem no imóvel há mais de 10 anos, o qual se encontrava abandonado, sem qualquer destinação pública.

Defendem a irreversibilidade medida, considerando o exíguo prazo de 45 dias conferido para desocupação do imóvel, que é ocupado por pessoas carentes.

Assentam que a área denominada como ‘área verde’, nunca foi tratada dessa forma, além de que sobre os imóveis vêm incidindo IPTU, recai a cobrança de tarifas de água e energia elétrica,

o que corrobora a ausência de caráter público.

Requerem, então, seja reconsiderada a decisão que não concedeu o efeito suspensivo rogado ou a submissão do recurso ao Colegiado.

Não houve contraminuta, como certificado no ID n. 2132751.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Município de Cuiabá, na
qual sustentou que em procedimento de fiscalização requerido pelo Ministério Público, foi apurada a invasão de área verde no loteamento São José, nesta Capital, onde fora edificada irregularmente construções em área pública e de preservação permanente e, a par disso, postulou pela

desocupação dos imóveis, com a consequente demolição e remoção das edificações irregulares.

A tutela provisória de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
para o fim de determinar a desocupação da área
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com a consequente demolição e remoção das construções
.

Irresignados, os demandados ingressaram com

recurso de agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo foi negado pela relatora originária, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado.

A par disso, interpõem o presente recurso de agravo interno, no qual repisam que ocupam a área há mais de 10 anos, a qual se encontrava abandonada, sem qualquer destinação pública, além de que sobre o imóvel recaem impostos, asfaltamento, tarifas pelo uso dos serviços públicos disponibilizados, o que descaracteriza tratar-se de área verde.

De fato, n
ão se olvide que a construção de moradias em área verde urbana, encontra-se óbice legal na legislação ambiental, haja vista que é expressamente vedada, no art. 3º do Código Florestal vigente,
in verbis
:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

XX -
área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias
, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;”
[sem negrito no origina
l].

Dessa forma, com bem pontuou a relatora originária,
não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2º, I, IV, V, VII, da Lei nº. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Na hipótese em mesa,
em procedimento fiscal realizado no Loteamento São José, após vistoria
in loco
, foi elaborado relatório fiscal conclusivo que apontou a existência de 06 [seis] invasões no local, dentre as quais constou os imóveis dos agravantes como edificados em área verde [Id nº. 1189914 e 1188967].

Dessarte, o fato de na região ser disponibilizado serviços públicos, como água e energia elétrica, não descaracteriza a ocupação irregular, quando os imóveis forem parcelados sob áreas públicas e de preservação permanente, como atesta o relatório conclusivo, não lhes assegurando proteção possessória.

Desta feita, os elementos jungidos não contribuem para a alteração da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020